Tribunal: TJMT
Processo: 1037420-68.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037420-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), VALERIA BORGES PEREIRA TAQUES NETO - CPF: 032.369.541-83 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), RAFAEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.685.881-00 (AGRAVADO), RAFAEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.685.881-00 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE FERNANDES CHARAO - CPF: 050.925.011-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS.

D
ESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC PREENCHIDOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS
MANTIDA.
PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. LIMITAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA.

MULTA
DIÁRIA SUBSTITUÍDA POR MULTA POR EVENTO DE DESCONTO
. VALOR DA MULT
T
A
REDUZIDO.
REDUZIDO
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que
, em ação de indenização, determinou a suspensão de descontos em benefício previdenciário da autora, proibiu inscrição em cadastros restritivos e fixou multa cominatória diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

3.
Há três questões em discussão:

(i) presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência, com base em alegações de fraude digital;

(
ii
) proporcionalidade da multa diária fixada e sua adequação ao descumprimento da obrigação de não fazer;

(
iii
) prazo razoável para cumprimento da decisão judicial.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, o que ficou demonstrado no caso.

4.
Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a probabilidade do direito decorre de elementos documentais que indicam possíveis vícios de consentimento, como assinaturas digitais simultâneas e repetição de imagem em contratos distintos.

5. O perigo de dano
resta demonstrado
diante da natureza alimentar do benefício previdenciário, e dos descontos que comprometem sua subsistência.

6. A medida de urgência requerida é reversível e não acarreta prejuízo irreparável às instituições agravadas.

7.
A multa de R$ 500,00 por dia é excessiva e deve ser ajustada para R$ 200,00 por cada desconto indevido.

8.
Como os descontos são mensais, a multa deve ser por evento, não diária, evitando valor desproporcional.

9.
Estabelece
-se o prazo de 10 dias úteis para cumprimento da decisão.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso parcialmente provid
o.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário quando presentes indícios de contratação fraudulenta e risco à subsistência do beneficiário.

2. A multa cominatória por descumprimento de obrigação de não fazer consistente em descontos mensais deve incidir por evento, e não por dia.

3. A fixação de prazo razoável para cumprimento da ordem judicial assegura a efetividade da tutela sem violar a proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC,
arts
. 300 e 537; CDC,
arts
. 4º, I, 6º, III e VIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.08.2022,
DJe
18.08.2022;

TJMT, AI 1035786-71.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 19.02.2025, DJE 19.02.2025;

TJMT, AI 1013037-26.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 15.06.2025, DJE 15.06.2025;

TJMT, AI 1009156-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold

Fernandes, j. 30.05.2025, DJE 30.05.2025;

TJMT, AI 1022437-98.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 02.10.2024, DJE 07.10.2024;

TJMT, AI 1002747-49.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 22.04.2025, DJE 22.04.2025;

TJMT, AC 1007543-45.2023.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 25.09.2025, DJE 25.09.2025;

TJMT, AI 1027112-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18.11.2024, DJE 18.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Daycoval S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína
/MT
em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais cumulada com pedido liminar n° 1002029-74.2025.8.11.0025, proposta por Valeria Borges Pereira Taques Neto.

A decisão agravada determinou
a
suspensão imediata
dos descontos ativos referentes ao
contrato
ativo
nº 55-022411272/24
no benefício previdenciário da autora
, proibiu

a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos

de crédito em razão do referido contrato; e
fixou
multa diária de R$ 500,00
, limitada a R$ 10.000,00, em caso de descumprimento.
(Id.

324414355
).

O agravante
sustenta,
em

síntese, que a decisão
foi proferida sem demonstração da probabilidade do direito, inexistindo prova inequívoca de irregularidades
contratuais.
Afirma que
não há perigo de dano que justifique a tutela, pois o contrato foi livremente pactuado e os descontos são legítimos
. Assegura que
a multa diária é inadequada, devendo ter periodicidade por evento e não por dia, além de necessitar redução para evitar enriquecimento ilícito
. Assevera que o prazo fixado para cumprimento da decisão é exíguo, sendo necessária sua dilação. Requer o provimento do recurso.
(Id.

324406899
).

Indeferi o pedido de efeito suspensivo.
(Id.
324499897
).

Não há contrarrazões.
(Id.
330668383
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, a probabilidade do direito se extrai da alegação da agravada de
que
jamais manteve relação contratual legítima com a instituição
a
gravante para os contratos questionados.

Os documentos juntados aos autos de origem, especificamente os "Protocolos de Assinatura", corroboram a alegação de fraude digital. Conforme identificado na análise técnica dos documentos apresentados pelo próprio Banco, os contratos n.º 51-022411218/
24,
n.º 55-022411272/
24,
n.º 51-022411224/24
,
n.º 51-022411216/24
(
Primeira instância,
Id.
196000778
,
196000779
e
196000780
) constam
como assinados digitalmente no exato mesmo segundo, às 18h18min08s do dia 23/12/2024.

Tal circunstância gera fundada dúvida sobre a higidez da manifestação de vontade da consumidora e sobre a efetiva realização das etapas de segurança biométrica individual previstas para cada operação. Soma-se a isso a repetição da mesma fotografia (selfie) em instrumentos contratuais distintos, reforçando a necessidade de aprofundamento probatório sob o crivo do contraditório.

Portanto, diante desses elementos e
, considerando a hipossuficiência técnica da consumidora, mostra-se prudente manter a suspensão das cobranças até que o banco comprove a regularidade das contratações.

O
perigo de dano encontra-se igualmente presente, tendo em vista que o valor bruto do benefício previdenciário percebido pela agravada é de
R$ 1.135,00
, sendo evidente que descontos indevidos comprometeriam parcela significativa de sua subsistência.

Além disso, a suspensão dos descontos não configura medida irreversível, pois, sendo posteriormente comprovada a validade da contratação na forma de cartão de crédito consignado, o banco poderá retomar os descontos.

Nesse sentido, é o precedente desta
eg
. Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

[...]A concessão da tutela de urgência é medida prudente para suspender os descontos e evitar danos irreparáveis à agravante, até que se apure a veracidade da contratação impugnada.

Tese de julgamento:

É possível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos indevidos em benefício previdenciário, quando oriundos de contrato de empréstimo consignado não reconhecido.

A probabilidade do direito é demonstrada pela alegação de inexistência de relação jurídica válida, corroborada por extrato de descontos.

O perigo de dano decorre da continuidade dos descontos indevidos em benefício de natureza alimentar, indispensável à subsistência.

A reversibilidade do provimento autoriza a concessão da medida, assegurando a restituição do equilíbrio financeiro do beneficiário.

(TJMT – N.U. 1035786-71.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 19/02/2025, DJE 19/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] A concessão da tutela de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC, estando demonstrada a probabilidade do direito, diante da alegação de inexistência de contratação aliada à hipossuficiência do autor — idoso, aposentado rural e com renda mínima — e ao caráter alimentar do benefício previdenciário.

O perigo de dano resta evidenciado, pois os descontos mensais comprometem diretamente a subsistência do autor, cuja condição pessoal exige especial proteção, conforme os princípios da dignidade da pessoa humana e da vulnerabilidade do consumidor.

A alegação do agravante de que houve depósito em conta não é suficiente, nesta fase, para afastar a dúvida quanto à existência de relação contratual válida, o que demanda dilação probatória.

A exigência de caução ou depósito judicial do valor recebido mostra-se inadequada no caso concreto, considerando a condição de vulnerabilidade econômica do autor e o risco de inviabilizar o acesso à justiça.

[...]

A suspensão de descontos em benefício previdenciário pode ser mantida por meio de tutela de urgência quando presentes a plausibilidade do direito alegado e o risco de dano à subsistência do consumidor.

A exigência de caução em caso de tutela provisória é incabível quando se tratar de parte hipossuficiente, com renda de caráter alimentar.

A fixação de multa diária para compelir o cumprimento de ordem judicial é válida e proporcional quando não demonstrado abuso ou excessividade.

(N.U 1013037-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2025,
Publicado
no DJE 15/06/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CESSAÇÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

[...] 3. A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente, ainda que concisa, ao indicar a probabilidade do direito da parte autora com base em documentos e o perigo de dano decorrente dos descontos sobre benefício previdenciário de pessoa idosa, cumprindo os requisitos do art. 93, IX, da CF e do art. 489, §1º, do CPC.

4. A controvérsia não recai sobre a existência da contratação, mas sobre a modalidade e clareza das informações prestadas acerca do cartão de crédito consignado, cuja natureza implica amortização por meio de desconto em folha e cobrança de encargos não esclarecidos.

5. Documentos apresentados pelo banco, embora indiquem assinatura digital e transferência de valores, não comprovam envio e desbloqueio do cartão físico, nem o envio de faturas mensais, gerando dúvida quanto ao consentimento informado da agravada.

6. A agravada é pessoa idosa, aposentada e
hipervulnerável
, circunstância que impõe dever reforçado de transparência à instituição financeira e interpretação das cláusulas contratuais em seu favor, conforme o CDC e jurisprudência consolidada.

7. A existência de diferença entre o valor da parcela informado no contrato e o efetivamente descontado reforça a ausência de clareza na operação.

8. A manutenção dos descontos compromete a subsistência da agravada, configurando perigo de dano. A suspensão dos descontos não acarreta prejuízo irreparável ao banco, que poderá reaver os valores caso reconhecida a regularidade da contratação na ação principal.

9. A observância da margem consignável legal e a taxa de juros pactuada não afastam os indícios de vício de consentimento e ausência de informação clara, elementos centrais da controvérsia.

10. Os princípios do pacta sunt servanda e da vedação ao
venire
contra
factum

proprium
não se sobrepõem à proteção do consumidor e à necessidade de contratação válida e informada, especialmente diante de parte
hipervulnerável
.

[...]

1. A fundamentação concisa que indica a presença dos requisitos legais da tutela de urgência é suficiente para afastar alegação de nulidade da decisão.

2. A concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário é cabível quando há dúvida razoável sobre o
consentimento informado do consumidor, especialmente se idoso e
hipervulnerável
.

3. A contratação digital de cartão de crédito consignado não dispensa o dever de informação clara, envio de cartão físico e faturas mensais.

4. A vulnerabilidade do consumidor idoso justifica maior rigor na aferição da validade da contratação e na concessão de medidas protetivas cautelares.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC,
arts
. 300 e 489, §1º; CDC,
arts
. 4º, I, e 6º, III e VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.08.2022,
DJe
18.08.2022; TJ/MT, RAC 1003216-19.2018.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.06.2024,
DJe
19.06.2024; TJ/MT, RAC 1036038-02.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 06.05.2025,
DJe
13.05.2025.

(N.U 1009156-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)

Portanto, impõe-se a preservação da medida de urgência anteriormente deferida, para manter a suspensão da contratação de novos empréstimos ou refinanciamentos consignados vinculados ao benefício previdenciário do agravado.

Quanto à multa diária fixada em R$. 500,00 para o caso de descumprimento da decisão, se revela desproporcional diante da natureza da obrigação imposta.

Nos termos do art. 537, caput, do CPC, a multa deve ser fixada com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de se converter em fonte de enriquecimento sem causa.

A jurisprudência desta Quarta Câmara de Direito Privado tem reiteradamente fixado patamar razoável em R$ 200,00 por dia, o que se mostra adequado ao caso
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – CONTROVÉRSIA ACERCA DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NECESSIDADE DE DIMINUIÇÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA E FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] IV-
A multa diária aplicada em R$ 500,00 (quinhentos reais) se mostra desarrazoada e desproporcional e deve ser reduzida para o importe de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme a iterativa jurisprudência deste mesmo colegiado.
(N.U 1022437-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 07/10/2024)

Ademais, é recomendável a fixação de um limite máximo e de um prazo para cumprimento da decisão liminar, fim de evitar que o montante final se torne excessivo ou desproporcional ao objeto da obrigação.

Assim, o prazo para cumprimento da decisão deve ser fixado em 10 (dez) dias
uteis
, medida que resguarda o princípio da proporcionalidade e a efetividade da tutela jurisdicional, sem enfraquecer o caráter coercitivo da sanção.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO VALOR TOTAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança de valores discutidos na ação principal, impondo multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da tutela antecipada concedida para suspensão da cobrança; (
ii
) analisar a razoabilidade do valor da multa diária imposta pelo juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A existência de indícios concretos de irregularidade na cobrança justifica a concessão da medida.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de suspensão da cobrança de débitos bancários mediante tutela antecipada, quando há indícios de fraude ou inconsistências na contratação.

A multa cominatória tem função coercitiva e deve ser fixada em patamar suficiente para garantir o cumprimento da ordem judicial, sem gerar enriquecimento indevido.

O valor da multa diária se mostra razoável, mas a ausência de limitação pode resultar em montante excessivo, sendo adequado fixar um teto máximo, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para limitar a multa diária ao montante máximo, mantidos os demais termos da decisão agravada.

Tese de julgamento:

A suspensão da cobrança de valores discutidos em ação declaratória de inexistência de débito pode ser concedida por meio de tutela de urgência, desde que presentes os requisitos do artigo 300 do CPC.

A fixação de multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser limitada para evitar a imposição de penalidade excessiva.

O objetivo da multa diária é compelir o cumprimento da ordem judicial, e não punir a parte ou ensejar enriquecimento indevido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento n.º 1031794-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 12/02/2025, DJE 17/02/2025.

(N.U 1002747-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025)

No tocante à periodicidade da multa cominatória, a obrigação imposta ao agravante consiste na abstenção de descontos mensais incidentes sobre o benefício previdenciário da autora. Trata-se de típica obrigação de não fazer cujo possível descumprimento somente pode ocorrer no momento do processamento da folha de pagamento, evento que se dá uma única vez por mês.

A fixação de multa diária, portanto, mostra-se desproporcional, pois cria penalidade contínua para um ato que, por sua própria natureza, não é diário. O descumprimento não se renova a cada dia, mas apenas no mês em que eventualmente houver desconto indevido.

Assim, a multa deve incidir por evento de desconto indevido, alinhando-se ao ciclo natural da obrigação e evitando a geração de valores desarrazoados e desconectados da realidade fática, sob pena de transformar a medida coercitiva em sanção desproporcional e fonte de enriquecimento sem causa.

Dessa maneira
, mostra-se mais adequada e proporcional a fixação de multa por cada desconto indevidamente realizado (por evento).

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FRAUDE COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. MULTA DIÁRIA SUBSTITUÍDA POR MULTA POR EVENTO DE DESCONTO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DA CONSUMIDORA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A multa diária mostra-se inadequada para obrigação de não fazer relativa a descontos mensais em benefício previdenciário, devendo ser substituída por multa incidente a cada desconto indevido, mantendo-se o valor de R$ 500,00 e o limite
total de R$ 10.000,00.
[...]
A multa fixada para obrigação de não fazer consistente na abstenção de descontos em benefício previdenciário deve incidir por evento de desconto indevido, e não por dia de
descumprimento(
N.U 1007543-45.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DA PERIODICIDADE PARA MULTA POR EVENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
4. A periodicidade da multa deve ser ajustada para ocorrer por evento descumprido, já que os descontos ocorrem mensalmente, o que se revela mais adequado ao caso concreto. 5. A decisão de primeiro grau merece reparo, pois a imposição de multa diária, frente à natureza mensal dos descontos, é desproporcional.

6. A jurisprudência aponta para a aplicação da multa por evento descumprido em situações similares, conforme precedentes.
[...]
1. A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada à periodicidade dos eventos vinculados ao descumprimento da obrigação. 2. Em casos de descontos mensais indevidos, a multa deve incidir por evento descumprido, e não de forma diária. (N.U 1027112-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2024,
Publicado
no DJE 18/11/2024)

Diante d
o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para alterar
a multa cominatória
para
o valor
em R$ 200,00 (duzentos reais) por evento de descumprimento, mantido o limite máximo fixado na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como para fixar o prazo de 10 (dez) dias
uteis
para o cumprimento da obrigação de fazer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025